Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO EM BITCOINS. RISCOS INERENTES A OPERAÇÃO NÃO INFORMADOS. FATO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos art. 14 e 17 do CDC, a informação insuficiente ou inadequada sobre os riscos do serviço consiste em acidente de consumo (fato do serviço) que equipara a consumidor todos aqueles atingidos pelo evento.
2. Tendo em vista que o aludido diploma legal garante ao consumidor lesado pelo fato do serviço a faculdade de buscar o ressarcimento de qualquer daqueles que participaram da cadeia de fornecimento de serviços, é inviável a argumentação recursal de participante da cadeia de consumo tendente a excluir sua própria responsabilidade, alegando-se a culpa exclusiva de outro integrante dessa mesma cadeia.
3. Recurso do primeiro réu não conhecido. Recurso dos demais réus conhecido e não provido.